Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTILIDADE. NECESSIDADE. INEXISTENTES. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CONTRATAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECUSA. EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando a condenação da ré à efetivação da contratação de plano de saúde com a autora e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se presente o interesse de agir quanto ao pedido de condenação em obrigação de fazer e (ii) se é cabível o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado o cumprimento voluntário da obrigação de fazer por parte da ré, não há interesse de agir em relação ao pedido de condenação em obrigação de fazer, ante a ausência de utilidade e necessidade. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício.
4. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade; casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.
5. No presente caso, a apelante alega que teve negada a sua adesão ao plano de saúde em razão da sua condição de pessoa com deficiência, o que, caso comprovado, acarretaria o dano moral, ante a violação aos direitos da personalidade.
6. Contudo, tal alegação não restou comprovada, já que não houve efetiva recusa de contratação, mas mera demora na sua implantação, e não foi comprovado que o plano de saúde tinha conhecimento da sua deficiência. Assim, inexistente a conduta ilícita ou o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1674459, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.